Tribunal: TJDFT
Processo: 0750077-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0750077-97.2023.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: EDIMAR ROCHA ARAUJO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A inicial foi manuscrita pelo requerente EDIMAR ROCHA ARAÚJO. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que o pedido venha em termos e devidamente documentado. Brasília, 24 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador